Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).
2.1. A lei assegura a via dos embargos para o devedor discutir os valores, forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida, sendo descabido o argumento do ente federativo no sentido de ser necessária a prévia instauração de processo administrativo.
3. Não tendo havido a celebração de um negócio jurídico entre as partes, somado ao fato de que a internação do paciente em hospital particular decorreu de ordem judicial, não se tem como obriga-lo a receber o valor devido de acordo com a tabela do SUS, porque ausente qualquer convênio nesse sentido.
4. A jurisprudência firmada na Segunda Seção do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.
5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Recurso do autor conhecido e provido.